Tribunal: TCU
Processo: 033.187/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial da Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 340001200500688, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE CULTURA, Siafi/Siconv 553770, função CULTURA, que teve como objeto OBJETO: APOIO AO PROJETO INSTALACAO DE MEMORIAL DA ANISTIA E DIREITOS HUMANOS NO ESTADO DA BAHIA. (no da TCE no sistema: 210/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor do Grupo Tortura Nunca Mais - Bahia - GTNM/BA e de Ana Maria Guedes, em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 688/2005, registro Siafi 553770, firmado entre o Fundo Nacional de Cultura e aquela entidade, cujo objeto foi apoiar o projeto de instalação do Memorial de Anistia e Direitos Humanos no Estado da Bahia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar estes autos sem julgamento de mérito, em razão da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular deste processo, nos termos do art. 212 do RI/TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação a Ana Maria Guedes, ao Grupo Tortura Nunca Mais - Bahia - GTNM/BA e ao Fundo Nacional de Cultura.